Tribunal: STJ
Processo: 1041019-91.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618753 - MT(2024/0128955-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EMENTA
AGRAVOS
EM
RECURSOS
ESPECIAIS.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ.
EXTRA PETITA
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO AO
RECEBIMENTO. ARBITRAMENTO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
Documento eletrônico VDA55318591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 99e7c0a5-59fc-4bc3-b5ca-158bdf6ebd37

4. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, não ocorre julgamento fora do
pedido quando o julgador interpreta o pedido de forma lógico-sistemática,
considerando todos os requerimentos deduzidos na petição inicial, como na
espécie.
5. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência do
julgamento fora dos limites da lide, após o exame e interpretação do teor
da petição inicial, a modificação do seu fundamento implicaria o reexame
fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível no âmbito do
recurso especial. Precedentes.
6. No caso, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca do direito ao arbitramento dos honorários contratuais demandaria o
reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
7. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
8. A orientação desta Corte se firmou no sentido de que a revogação do
mandato antes do término do contrato de prestação de serviços
advocatícios com cláusula de êxito autoriza o advogado a pleitear
honorários por ação de arbitramento, fixados proporcionalmente aos
serviços efetivamente prestados.
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários contratuais
têm natureza diversa dos honorários sucumbenciais, não se aplicando a
eles os critérios estabelecidos pelo
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
10. A tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza
meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em
consideração a realidade do caso concreto. Precedentes.
11. Conheço do agravos para conhecer parcialmente do recurso especial do
BANCO BRADESCO S.A. para, nessa extensão, negar-lhe provimento e
para não conhecer do recurso especial de GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 99e7c0a5-59fc-4bc3-b5ca-158bdf6ebd37

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618753 - MT(2024/0128955-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
EMENTA
AGRAVOS
EM
RECURSOS
ESPECIAIS.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ.
EXTRA PETITA
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO AO
RECEBIMENTO. ARBITRAMENTO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial acarreta a falta de prequestionamento, a atrair a
incidência da Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

4. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, não ocorre julgamento fora do
pedido quando o julgador interpreta o pedido de forma lógico-sistemática,
considerando todos os requerimentos deduzidos na petição inicial, como na
espécie.
5. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência do
julgamento fora dos limites da lide, após o exame e interpretação do teor
da petição inicial, a modificação do seu fundamento implicaria o reexame
fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível no âmbito do
recurso especial. Precedentes.
6. No caso, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca do direito ao arbitramento dos honorários contratuais demandaria o
reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
7. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
quaisquer das alíneas do permissivo constitucional.
8. A orientação desta Corte se firmou no sentido de que a revogação do
mandato antes do término do contrato de prestação de serviços
advocatícios com cláusula de êxito autoriza o advogado a pleitear
honorários por ação de arbitramento, fixados proporcionalmente aos
serviços efetivamente prestados.
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários contratuais
têm natureza diversa dos honorários sucumbenciais, não se aplicando a
eles os critérios estabelecidos pelo
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
10. A tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza
meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em
consideração a realidade do caso concreto. Precedentes.
11. Conheço do agravos para conhecer parcialmente do recurso especial do
BANCO BRADESCO S.A. para, nessa extensão, negar-lhe provimento e
para não conhecer do recurso especial de GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS.

RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos interpostos por BANCO BRADESCO S. A. e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que inadmitiu os
recursos especiais. Os apelos extremos, fundamentados no
alíneas
art. 105, inciso III,
"a" e "c", da Constituição Federal, insurgem-se contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
"
– ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR,
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA AFASTADAS – CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEXTRA-PETITA ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO
UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A
QUAL
O
CAUSÍDICO
RECORRENTE
FOI
CONTRATADO
E
TEVE
INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS
DESPROVIDOS. Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e
injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista
contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba
honorária, em valor razoável, é medida que se impõe." (e-STJ fls. 1.526)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.580-
1.590).
No seu recurso especial (e-STJ fls. 1.599-1.619), além do dissídio
interpretativo, o BANCO BRADESCO S.A. alega violação dos seguintes dispositivos e
suas respectivas teses:
Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

(i) arts. 489, § 1o, e 1.022, I, II, e III, do CPC - arguindo a nulidade do
acórdão por não suprir a omissão apontada nos aclaratórios, especialmente porque
havia contrato escrito entre as partes, com diversas cláusulas que tratavam da forma
de remuneração (não restrita ao êxito), da possibilidade de rescisão e da forma
detalhada de pagamento ao advogado em caso de encerramento do vínculo. Esse
ponto foi reiterado nas razões dos embargos de declaração, com trechos reproduzidos
inclusive da apelação;
(ii) arts. 22, § 2o, e 24, § 5o, da
(Estatuto da OAB); 421
Lei no 8.906/1994
do Código Civil; 85, § 2o, 125 e 492 do CPC - ao analisar as provas dos autos, o
acórdão recorrido se equivocou quanto aos seguintes pontos:

"1. Existência de contrato escrito que prevê a remuneração em
diversas etapas, inclusive em caso de não haver êxito, o que afasta a
natureza de 'contrato exclusivamente de êxito', ou 'contrato pró-êxito',
autorizador do ajuizamento de arbitramento de honorários, pelo precedente
desta Corte;
2. Previsão de rescisão a qualquer tempo, por ambas as partes,
exigindo apenas denúncia antecipada de 30 dias, o que afasta a existência
de 'rescisão sem justa causa';
3. Acordo entre as partes quando da rescisão com outorga de
termo de quitação e renúncia ('Carta de Quitação') pelo recorrido, prestador
de serviços, válida e eficaz, cuja legitimidade não é questionada nos autos;
4. Termos de Quitação conferidos ano a ano ao longo da relação
contratual entre as partes." (e-STJ fl. 1.612)

Assim, deve prevalecer, em respeito à boa-fé contratual e em
reconhecimento ao alicerce das relações privadas em uma sociedade livre, o princípio
da pacta sunt servanda.
Aduz, ainda, que o aresto atacado incorreu em julgamento
,
extra petita
tendo em vista que, do exame dos autos, constata-se que o autor, ora recorrido,
valendo-se de rito destinado ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados,
acabou por obter tutela revisional que não havia requerido, tampouco se mostrava
cabível ou justa.
Por fim, sustenta que desconsiderar a existência de condições suspensivas
implica violar o
do Código Civil, sobretudo porque o recorrido não demonstra
art. 125
ter direito aos honorários pleiteados em ação judicial na qual não obteve êxito —
ponto, aliás, incontroverso nos autos.
Em seu recurso de e-STJ fls. 1.651-1.670, GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS aponta dissídio jurisprudencial e afronta aos arts, 22, § 2o, da
e 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10, do CPC.
Lei no 8.906/1994
Defende o reconhecimento da incompatibilidade do valor arbitrado a título
de honorários e o valor econômico das ações objeto do pedido.
No ponto, afirma que

"(...) a quantia arbitrada se refere a serviço prestado em três
ações de recuperação de crédito, nas quais a somatória dos valores
atualizados perfaz o montante de R$ 1.794.643,77 (um milhão, setecentos e
noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e sete
centavos).
Deste modo, pela correta aplicação dos dispositivos
violados, o valor arbitrado necessariamente deveria ter sido balizado
afinal, o artigo 22, §2o, da
entre dez e vinte por cento do valor da causa,
é cirúrgico ao prescrever que '
Lei n. 8.904/96
na falta de estipulação ou
Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da
,
questão observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o,
6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do
da Lei no 13.105, de 16 de março
art. 85
.
de 2015" (e-STJ fl. 1.657 - grifou-se)

Destaca que esta Corte, ao julgar o Tema no 1.076, firmou entendimento de
que é inviável a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais quando houver
parâmetro objetivo, seja o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.714-1.749 e 1.734-1.749), os
recursos não foram admitidos, dando ensejo aos presentes agravos, nos quais se
busca o processamento dos apelos nobres.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade dos agravos, passe-se à
análise dos recursos especiais.
Inicialmente, esclarece-se que os apelos nobres têm origem em ação de
arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, com apoio em contrato de
prestação de serviços advocatícios rescindido.
.
A irresignação do BANCO BRADESCO S.A. não merece acolhida
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
direito ao arbitramento dos honorários contratuais, em virtude do contrato
entabulado entre as partes, e à condição suspensiva, afastando, inclusive, o alegado
julgamento
, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:
extra petita

"O Colegiado ao analisar as Apelações interpostas por ambas as
partes, agora embargantes de declaração, manteve a sentença, porquanto
concluiu, forte no conjunto probatório e, inclusive, em orientação
jurisprudencial do STJ, pela possibilidade de utilização da Ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios nos casos em que houve
, como forma de
rompimento unilateral e injustificado pelo contratante
remunerar o advogado pelos serviços prestados no decorrer da vigência da
contratação, bem assim, que ao remunerar o advogado de forma fixa e
não em percentual, a sentença considerou a razoabilidade de
proporcionalidade, em especial, os serviços efetivamente prestados
, fato que afasta a alegada omissão de análise do
pelo advogado
art 22.
§2o do Estatuto da OAB, bem como, de omissão de premissa equivocada
e omissão inadequação da via
Também resta
eleita/extra-petita.
afastada a alegada omissão quanto a condição suspensiva para
recebimento de valores referentes à recuperação final, bem assim,
"
quanto as provas dos autos. (e-STJ fl. 1.582- grifou-se)

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022,
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que se refere à ofensa ao art. 421 do CPC, verifica-se que a matéria
versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim,
ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
.
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
De mais a mais, não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado
estar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos
preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.
Observe-se ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
art. 1.025
violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA
ART. 1.022
COM FUNDAMENTO NO
§ 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 1.026,
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do
do
art. 1.022
.
CPC, o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
art. 1.026,
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.839.004/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
28/11/2022,
13/12/2022

Em relação à apontada afronta ao art. 492 do CPC, registrou-se no acórdão
recorrido que "resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada,
também a alegação de sentença extra petita, porquanto, ao contrário da arguição, a
sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial" (e-STJ fl.
1.535).
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, não ocorre julgamento fora do
pedido quando o julgador interpreta o pedido de forma lógico-sistemática,
considerando todos os requerimentos deduzidos na petição inicial, como na espécie.
Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
VALIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
FUNDAMENTOS
SUFICIENTES
NÃO
ATACADOS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA 283/STF.
NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MODIFICAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, o que não ocorreu, na espécie.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que
não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o
pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática,
levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da
peça inaugural.
4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem que, a
partir do exame da petição inicial, concluiu pela inexistência de julgamento
fora dos limites da lide, encontra o óbice da
Precedentes.
Súmula no 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 2.097.025/PI,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
26/5/2025,
30/5/2025
Ademais, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência do
julgamento fora dos limites da lide, após o exame e interpretação do teor da petição
inicial, a modificação do seu fundamento implicaria o reexame fático-probatório dos
autos, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO
NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
[...]
3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da existência de
decisão extra petita, no caso em análise, demandaria o reexame de
provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Superior. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.699.810/SP,
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
17/3/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO
PROBATÓRIA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INCIDÊNCIA DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. [...]
SÚMULA N. 83/STJ.
3. Rever os fundamentos do acórdão recorrido para analisar a
alegação de que a decisão é extra petita importa necessariamente no
reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta fase recursal e
. [...] Agravo interno improvido."
enseja a incidência da Súmula n. 7/STJ
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.488.617/SP,
Terceira Turma, julgado em DJEN de
- grifou-se.)
2/12/2024

Melhor sorte não socorre o recurso, no que toca ao direito da parte adversa
ao arbitramento dos honorários, haja vista que, no ponto, as conclusões do Tribunal
de origem decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"Na Execução n° 0000777-66.2018.8.04.5401 não ocorreu a
efetiva prestação de serviços, porquanto o autor apenas elaborou a petição
inicial em 25.4.2018 e logo após já ocorreu a rescisão do contrato
(19.11.2020).
Nesse sentido, a r. sentença:

'(...) Observa-se que com relação a demanda de no
0000777-66.2018.8.04.5401, em trâmite na Comarca de
não há falar em arbitramento de honorários,
Manacapuru/AM,
porquanto a atuação não foi relevante a ponto de ensejar o
arbitramento desejado em decorrência do trabalho já que
adentrou ao feito em 2018 e foi destituído em 2020, além do que
o contrato celebrado pelas partes já previa a possibilidade de
remuneração do requerente na hipótese nas execuções
manejadas.
Digo isso, porque o requerente foi remunerado em
razão do estabelecido pela cláusula 6.7 do contrato, ou seja, pelo
adiantamento da distribuição da ação de execução, na medida
em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor
durante o transcorrer dos autos. Denota-se, que diante do
contrato entabulado com a requerida o requerente seria
remunerado no êxito da recuperação do ativo.
Contudo, com o trâmite do feito até a rescisão
contratual, o processo mencionado não havia logrado êxito na
tutela desejada ou localizado ativo financeiro ou patrimonial, a
ser ressarcido à requerida ou atuação relevante que ensejasse o
arbitramento do honorário, repito até a rescisão contratual. (...)'.

Logo, quanto às duas ações, vale dizer, quanto a Execução no
0000758-51.2004.8.11.0100 ainda em trâmite na Comarca de Brasnorte e a
Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

Execução n° 0000756-03.1996.8.11.0055 e a ainda em trâmite na Comarca
de Tangará da Serra, resta demonstrado o interesse de agir do autor na
propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto
prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem
justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para
bem assim, resta também
prestação de serviços advocatícios,
demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de
sentença , porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu
nada diferente do que extra-petita foi postulado na petição inicial.
(...)
Demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que
parcial, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos
honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados,
como reconhecido pela sentença impugnada ". (e-STJ fls. 1.535-1.536
grifou-se).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
O recurso GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS não merece
prosperar.
A controvérsia recursal se restringe a verificar a possibilidade de
fixar honorários advocatícios com base na regra do percentual disposta no 85, §§ 2o,
3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10, do CPC (Lei no
), tendo o contrato de
13.105/2015
prestação de serviços advocatícios sido rescindido unilateralmente.
No caso, o Tribunal da origem confirmou a sentença, que arbitrou os
honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada processo, totalizando R$
30.000,00 (trinta mil reais), por ser mostrar razoável com a atuação dos causídicos,
consoante se extrai do seguinte trecho:

"O autor comprovou ter sido contratado em 31.08.1999
pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-
êxito
nas
seguintes
Execuções:
0000758-51.2004.8.11.0100·
0000756-03.1996.8.11.0055· 0000777-66.2018.8.04.5401· 0000777-
66.2018.8.04.5401
Na Execução n°0000777-66.2018.8.04.5401 tem-se que não
ocorreu a efetiva prestação de serviços, porquanto o autor apenas elaborou a
petição inicial em 25.4.2018 e logo após já ocorreu a rescisão do contrato
(19.11.2020). Nesse sentido, a r. sentença:

'(...)
Observa-se que com relação a demanda de no
0000777-66.2018.8.04.5401, em trâmite na Comarca de
não há falar em arbitramento de honorários,
Manacapuru/AM,
porquanto a atuação não foi relevante a ponto de ensejar o
arbitramento desejado em decorrência do trabalho já que
adentrou ao feito em 2018 e foi destituído em 2020, além do que
o contrato celebrado pelas partes já previa a possibilidade de
remuneração do requerente na hipótese nas execuções
manejadas.
Digo isso, porque o requerente foi remunerado em
razão do estabelecido pela cláusula 6.7 do contrato, ou seja, pelo
Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

adiantamento da distribuição da ação de execução, na medida
em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor
durante o transcorrer dos autos.
Denota-se, que diante do contrato entabulado com a
requerida o requerente seria remunerado no êxito da recuperação
do ativo. Contudo, com o trâmite do feito até a rescisão
contratual, o processo mencionado não havia logrado êxito na
tutela desejada ou localizado ativo financeiro ou patrimonial, a
ser ressarcido à requerida ou atuação relevante que ensejasse o
arbitramento do honorário, repito até a rescisão contratual. (...)'

Logo, quanto às duas ações, vale dizer, quanto à Execução
no. 0000758-51.2004.8.11.0100 ainda em trâmite na Comarca de
Brasnorte e a Execução n° 0000756-03.1996.8.11.0055 ainda em
trâmite na Comarca de Tangará da Serra, resta demonstrado o
interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento
de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e
o contrato que
teve interrompido, unilateralmente e sem justificação,
firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem
assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada,
também a alegação de sentença extra petita , porquanto, ao contrário da
arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na
petição inicial.
Afasta-se, pois, as alegações de inadequação da via eleita e de
sentença extra petita.
Demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que
parcial, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos
honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados,
como reconhecido pela sentença impugnada.
Quanto ao valor arbitrado, R$15.000,00 para cada
processo, totalizando R$ 30.000,00, mostra-se razoável, ainda que
as ações tenham longo período de tramite.
Quanto ao arbitramento em valor fixo e não em percentual,
impõe ressaltar tratar de ação de arbitramento em que há que se
observar ao razoabilidade e proporcionalidade decorrentes, em
especial, dos serviços efetivamente prestados, em que não incidem as
"
regras que dispõem sobre a fixação de verba sucumbencial.
(e-STJ
fls. 1.535-1.536 - grifou-se)

De fato, segundo a orientação do STJ firmada pelas Turmas de Direito
Privado, a revogação do mandato antes do término do contrato de prestação de
serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o advogado a pleitear honorários
por ação de arbitramento, fixados proporcionalmente aos serviços efetivamente
prestados.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
NÃO
VERIFICADA.
DO CPC. ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS.
ART. 489
SUCUMBENCIAIS.
TABELA
OAB.
INTERVENÇÃO
AMICUS
CURIAE.
BASE DE CÁLCULO
§ 2o, DO CPC. TEMA No
SÚMULA No 568/STJ.
ART. 85,
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1076/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS NoS
E
211/STJ
282/STF.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, apesar de os honorários
advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da
parte a legitimidade concorrente para discuti-los.
Precedentes.
2. A intervenção de terceiro em feitos não submetidos ao rito dos recursos
repetitivos é hipótese excepcional, não podendo a OAB intervir como amicus
curiae para defender questão afeita a honorários advocatícios, pois seu
interesse vincula-se diretamente ao julgamento favorável de uma das partes.
Súmula no 568/STJ.
Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de
sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos
formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes
em relação a cada um desses pleitos.
Precedentes.
4. Na hipótese, não há falar que não foram observados os parâmetros de
fixação previstos no
§ 2o, do CPC e firmados no Tema no
art. 85,
1.076/STJ.
5. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
6. A fixação dos honorários com base em critério diverso da tabela da OAB,
no particular, não avilta o exercício da advocacia e não ofende ao disposto
no artigo 22, § 1o do Estatuto da OAB.
Precedentes.
7. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a tabela organizada
pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não
vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso
concreto.
8. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não emitiu
juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado. Aplicação
da Súmula 211/STJ.
9. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante este
Superior Tribunal, da ocorrência de violação do
do CPC, o que não
art. 1.022
ocorreu no presente caso.
10. No que toca à pretensão de utilizar os critérios previstos no
§ 2o,
art. 85,
do CPC para fixação dos honorários contratuais, anota-se que, sob esse
enfoque, não há discussão no aresto recorrido, o que atrai a aplicação da
ante a falta de prequestionamento.
Súmula no 282/STJ,
11. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários
contratuais têm natureza diversa dos honorários sucumbenciais, não
se aplicando a eles os critérios estabelecidos pelo
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
12. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto
atacado quanto ao valor dos honorários contratuais esbarra no óbice da
haja vista que demandaria a incursão nas circunstâncias
Súmula no 7/STJ,
fáticas dos autos.
13. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 2.095.078/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
16/9/2024,
18/9/2024
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO
MANDATO. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO.
REDUÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
POSSIBILIDADE.
EXORBITÂNCIA
VERIFICADA.
REDUÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Na
origem,
tem-se
insólita
ação
de
arbitramento de honorários advocatícios contratuais movida pela cliente
contra os ex-advogados.
Julgada procedente a ação, foram arbitrados os honorários contratuais
devidos pela promovente aos promovidos em '17% sobre o valor do proveito
resultante à constituinte', sendo a autora condenada, ainda, aos ônus
sucumbenciais, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido.
Interposta apelação pela promovente, o acórdão ora recorrido deu parcial
provimento
para,
mantidos
os
ônus
sucumbenciais,
adequar
os honorários contratuais para valor fixo.
2. Não configura ofensa aos arts. 131 e 458 do Código de Processo Civil de
1973 o fato de o Tribunal de origem, ainda que sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente,
adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
3. Conforme entendimento desta Corte, 'na hipótese de revogação
prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento
de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente
Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida
sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz
respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os
(
Relator Ministro MOURA
serviços prestados'
REsp 1.866.108/PE,
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
3/5/2022,
17/5/2022)
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, somente em hipóteses
excepcionais,
quando
irrisório
ou
exorbitante
o
valor
dos honorários advocatícios arbitrado na origem, é possível afastar o óbice
da
a fim de possibilitar sua revisão.
Súmula 7/STJ
5. No caso, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias não se mostra
exorbitante e desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto, a
justificar sua reavaliação em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp 1.710.180/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
10/9/2024,
23/9/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.AÇÃO
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA
PENAL.
INCABÍVEL.
AÇÃO
DE
.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SÚMULA 568/STJ.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial é inadmissível.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível a estipulação
de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou
revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de
motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários
proporcionais ao serviço prestado, como é a hipótese dos autos. Precedentes
do STJ.
6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes
do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de
ajuizar
ação
de
arbitramento
para
postular
honorários
proporcionais à sua atuação. Precedentes.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.348.277/MG,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
23/10/2023,
25/10/2023

Na hipótese, verifica-se que a conclusão do aresto atacado não destoa da
orientação firmada nesta Corte, motivo pelo qual não há como conhecer do recurso
especial por nenhuma das alíneas do permissivo constitucional.
Registre-se, por oportuno, que, quanto aos parâmetros para arbitramento
dos honorários contratuais - arts. 85, § 2o, do CPC e 22, § 2o, da
-,
Lei no 8.906/1994
esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador,
" (AgInt no
devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
REsp 1.751.304/SC,
DJe de
- grifou-se).
24/9/2019,
30/9/2019
Nesse sentido:

"RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 2o, DA
ART. 22,
Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

ESTATUTO DA OAB. DESVINCULAÇÃO COM A TABELA DA
LEI 8.906/94.
SECCIONAL DA OAB QUE FIXA VALORES MÍNIMOS. POSSIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ, QUE DEVE
PREVALECER.
1. O
§ 2o, da
Estatuto da Advocacia e da OAB
art. 22,
Lei 8.906/94,
determina que os valores fixados por arbitramento não podem ser inferiores
aos constantes das tabelas de honorários elaborada por suas seccionais.
Contudo, a avaliação do grau de zelo e exigência da causa também se
encontra contemplada no dispositivo em epígrafe, havendo menção de que a
verba remuneratória será compatível com o trabalho e o valor econômico da
questão.
2. Conflito aparente de normas em que figura de um lado o princípio do livre
convencimento motivado do juiz, e de outro, dispositivo da
que
Lei 8.906/94,
vincula o valor da atividade contratada à tabela editada pela seccional da
OAB, devendo prevalecer, naturalmente, o princípio que rege a sistemática
processual brasileira, também prestigiado na norma que está a merecer
modulação.
3. A jurisprudência desta Corte já sinalizou pelo caráter informativo
das tabelas de honorários instituídas pelas seccionais da OAB, razão
pela qual não há necessária vinculação para efeito de arbitramento
da verba honorária contratual, devendo o magistrado, em
observância aos critérios de apuração da complexidade do trabalho
desenvolvido pelo profissional e do valor econômico da questão, fixar
remuneração com eles compatível, procurando aproximá-la, sempre
que possível, dos valores recomendados pela entidade profissional.
4. 'A fixação dos honorários com base em critério diverso da tabela da OAB,
no particular, não avilta o exercício da advocacia e não ofende ao disposto
no artigo 22, § 1o do Estatuto da OAB (
.'
Lei n. 8.906/94) REsp 532.898/SP,
Rel. Ministro Franciulli Netto, DJ 03.11.03 p.312)
5. Recurso especial a que se nega provimento."
(
relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembarador
REsp 799.230/RS,
Convocado do
), Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
TJ/RS
10/11/2009,
- grifou-se.)
12/2009

Ante o exposto, conheço de ambos os agravos para conhecer parcialmente
do recurso especial do BANCO BRADESCO S.A. para, nessa extensão, negar-lhe
provimento e para não conhecer do recurso especial de GALERA MARI E
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Na origem, os honorários sucumbenciais devidos pelo BANCO BRADESCO
S.A. foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais
devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado
da parte recorrida (GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS), nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:46
Código de Controle do Documento: 38e62e3b-452d-4865-80f0-59848d63f6b3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.618.753 / MT
Número Registro: 2024/0128955-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10410199120228110041
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
Documento eletrônico VDA55295467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:44
Código de Controle do Documento: a16245a5-4527-4277-af2b-4687b40808f4

DEBORAH GONZALEZ DAHER - RJ147601
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
ANA CAROLINA KNÖLLER NUNES NANCI - RJ222095
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:44
Código de Controle do Documento: a16245a5-4527-4277-af2b-4687b40808f4